Tribunal: TJDFT
Processo: 0016041-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0016041-30.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NASCIMENTO DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: GISELDA BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Nascimento de Oliveira – Sociedade Individual de Advocacia contra a sentença (ID 17335905) que, ação de cobrança proposta pelo apelante em face de Giselda Barbosa da Silva, julgou improcedente o pedido. A sentença julgou o feito conjuntamente com o processo n. 0017471-80.2016.8.07.0007, que cuida da nulidade do contrato objeto da presente ação de cobrança. Em consulta ao processo n. 0017471-80.2016.8.07.0007 constata-se que já foi interposto recurso de apelação e apresentadas contrarrazões. Retornem os autos à Quinta Turma Cível para que aguarde o processo n. 0017471-80.2016.8.07.0007 e faça a conclusão de ambos os processos conjuntamente. Cumpra-se. Após, retornem os autos. Brasília, 7 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator